Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66340051, o SINDIRETA requereu a habilitação de VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES como sucessores processuais do servidor falecido MOISES GONÇALVES DOS SANTOS, bem como o cancelamento do precatório n. 0745754-15.2024.8.07.0000 e expedição de pequeno valor no percentual de cada um dos sucessores. Por sua vez, na petição de ID: 68930792, o exequente informa que os sucessores do servidor MOISES GONÇALVES DOS SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Intimado para se manifestar tanto quanto ao pedido de habilitação quanto ao pedido de renúncia, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID: 71583759). Passo a decidir. I – DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído MANOEL MESSIAS MOREIRA pela certidão de ID: 66340052 - Pág. 1, bem como comprovou a condição de filhos VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES pelos documentos de ID: 66340052 (pp. 4 e 6). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID: 66340052 (pp. 3 e 5). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES. II – DO PEDIDO DE RENÚNCIA Deferida a habilitação à sucessão processual cumpre analisar o pedido de renúncia formulado pelo exequente no ID: 68930792, bem como o cancelamento do PCT n. 0745754-15.2024.8.07.0000, expedido em favor de JOSÉ MARIA SOARES (ofício requisitório no ID: 65566867), haja vista a renúncia dos sucessores ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, importante salientar que se definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 47515289). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de MOISES GONÇALVES DOS SANTOS, VITOR FERNANDES GONÇALVES e GABRIEL FERNANDES GONÇALVES. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0745754-15.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 65566867. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular os valores dos sucessores de MOISES GONÇALVES DOS SANTOS (ID: 65566867), observando os percentuais indicados no ID: 66340051. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento no limite de 40SM. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 63028117). Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR